Tribunal: TJSP
Processo: 2060447-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA O FORO REGIONAL DE DOMICÍLIO DE UMA DAS RÉS COM FUNDAMENTO NO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO INSERIDA NO PACTO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO QUE

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA O FORO REGIONAL DE DOMICÍLIO DE UMA DAS RÉS COM FUNDAMENTO NO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO INSERIDA NO PACTO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO QUE VERSA SOBRE A ESCOLHA DO JUÍZO ARBITRAL – DISPOSIÇÃO CUJA PREVALÊNCIA OU NÃO EM NADA REPERCUTE NA QUESTÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL E SIM DA PRÓPRIA JUSTIÇA COMUM – ESCOLHA DA AUTORA QUE DEVE PREVALECER ATÉ EVENTUAL QUESTIONAMENTO POR PARTE DAS RÉS – DECISÃO AFASTADA

AGRAVO PROVIDO